Tribunal: TJES
Processo: 5000162-89.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-89.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: LAURIANO HAASE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. PARTE AUTORA REALIZOU CONTATO COM A RÉ PELOS MEIOS OFICIAIS E FOI INFORMADO QUE DEVERIA REALIZAR ACESSO PELO WHATSAPP. BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO POR MEIO DE WHATSAPP. BOLETO BANCÁRIO CONTINHA DADOS DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE ATÉ A EMISSÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DO JUROS DOS DANOS MORAIS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000162-89.2020.8.08.0007

Recorrente: BANCO SANTANDER e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorridos: LAURIANO HAASE

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Em que pese esse relator entender pela intempestividade do presente recurso inominado, considerando a matéria foi foi objeto do Mandado de Segurança impetrado (nº 5000370-14.2021.8.08.9101), o qual concedeu a segurança reconhecendo a tempestividade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Intimado, o recorrido, apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o juizado é incompetente para processar e julgar a presente ação, ante a necessidade de denunciação à lide do terceiro beneficiário da operação finaneira por se tratar de litisconsórcio passivo necessário;
b)
que o autor não comprovou a utilização dos canais oficiais para o contato da instituição financeira;
c)
que a instituição financeira não constava como beneficiária da operação;
d)
que o consumidor não procedeu com as cautelas mínimas necessárias para efetuar o pagamento;
e)
que inexiste ato ilícito e, por consequência, inexiste responsabilidade por parte da ré/recorrente;
f)
que inexistem danos morais a serem indenizados;
g)
que seja minorado o dano moral arbitrado;
h)
que o marco inicial para os juros moratórios devem ser a partir da sentença;
i)
que não deve ser aplicada a multa por descumpromento da liminar.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas em razão de suposto estelionato (boleto fraudado) e se tal situação enseja a restituição do valor pago, bem como os danos morais pleiteados.

Preliminarmente, alega o recorrente que é necessária a extinção do feito sem resolução do mérito dada a existência de litisconsórcio passivo com o beneficiário da transação, o que ensejaria na denunciação à lide, o que não é permitido no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Todavia, inexiste necessidade de inclusão do beneficiário da transação (suposto golpista) na lide, não havendo litisconsórcio passivo necessário, conforme já se manifestou o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.
3. No caso, não há sentido discutir se houve revelia ou se os fatos narrados na inicial carecem de verossimilhança, porque a causa não foi julgada com fundamento em nenhum tipo de presunção de veracidade, mas na convicção formada a partir da prova dos autos. 4. Uma vez afirmado pelas instâncias de origem que a correntista foi vítima de fraude bancária cometida por terceiros e que experimentou danos materiais em razão disso, não é possível afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira sem ofensa às Súmulas n. 7 e 479/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não pode ser admitido, porque nenhum dos paradigmas colacionados reflete a mesma situação concreta verificada na hipótese em testilha: fraude bancária cometida por terceiros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.486.761/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.) grifos meus

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal. A sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a existência de fraude bancária, bem como a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrida contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrente.

Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
1
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
2
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Insta ressaltar que mesmo se assim não o fosse, o boleto colacionado aos autos não se trata de uma falsificação esdrúxula, mas contém os dados corretos das próprias recorrentes, de modo que, não seria possível a identificação por parte do consumidor que o pagamento não estava correto, até o recebimento do comprovante de pagamento.

Em que pese a alegação de que o recorrido não teria comprovado o contato por meio dos canais oficiais, percebo que os documentos acostados aos autos demonstram que o recorrido fez isso por diversas oportunidades, conforme se extrai do histórico de ligações colacionado ao ID 4300234, pág. 20.

Logo, a recorrida falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de falsários, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que não cumpriu com o dever de assegurar as informações do consumidor, contribuindo com o vazamento de dados e possibilitando a perpetração da fraude.

Com relação ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, verifico que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, é quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Quanto ao pedido de que os juros corram desde a data da publicação da sentença, tenho que não há razão para tal fato, pois nos termos do art. 405 do CC e da súmula 43 do STJ, no caso de danos materiais, de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora são desde a data da citação e o da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Noutro giro, com relação aos danos morais, o termo inicial dos juros de mora em se tratando de obrigação contratual, conforme art. 405 do CC é desde a data da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
3
. Ressalto que, mesmo que a parte não tenha requerido a alteração do termo inicial dos juros do dano moral, considerando essa é matéria de ordem pública, retifico apenas esse ponto da sentença objurgada.

Por fim, não vislumbro excessividade no valor da multa atribuída pelo descumprimento, portanto, mantenho a sentença como proferida nesse aspecto da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia, considerando ser matéria de ordem pública, reformo a sentença objurgada apenas quanto ao termo inicial do juros de mora da condenação em danos morais, que deverá ser desde a data da citação, no mais, mantenho incólume a sentença proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

2

Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA EXISTENTE - INSCRIÇÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - IRREGULARIDADE - DANOS MORAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. A manutenção indevida do nome da pessoa no SPC/SERASA, cuja retirada é de responsabilidade do credor, gera dano moral presumido, porque afronta a honra subjetiva do devedor. O arbitramento da indenização por danos morais se faz de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, com atenção às circunstâncias do caso concreto e condições socioeconômicas das partes. Quantia indenizatória minorada para R$ 3.000,00.
Os juros de mora devem fluir a partir da data da citação em caso de responsabilidade contratual, consoante art. 405 do CC.
Os honorários advocatícios são fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando além da natureza, a importância da causa e o trabalho do advogado, o êxito obtido com a demanda, devendo o percentual ser majorado quando culminar em honorários módicos. Recursos parcialmente providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.140808-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)